Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735573-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALTAIR ZANDONADE D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravado, nas contrarrazões de ID 41766500, atribui ao agravante conduta caracterizada como litigância de má-fé, bem como juntou os documentos novos de ID 41766501, consistentes em microfilmagens bancárias. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a respeito do ponto contra-arrazoado, bem como sobre a documentação supramencionados, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator